Tribunal: STF
Processo: HC 258466
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL ANTES DA IMPETRAÇÃO DO PRESENTE HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE OBJETO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.6.2025, por Thomas Augusto Petrin Pinto Ribeiro, advogado, em benefício de Jozias Alves da Silva Junior, contra decisão pela qual, em 30.4.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 999.531. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.25.116249-1/000 pelo Desembargador Guilherme de Azeredo Passos, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 



    Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, aplicou a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, indeferindo liminarmente o Habeas Corpus n. 999.531, por ter como objeto decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus impetrado em instância estadual.



    2. A defesa alega constrangimento ilegal, pelo que haveria de se relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal na espécie.



    Sustenta que o paciente continuaria preso de forma preventiva, com base em fundamentação genérica, mesmo tendo sido condenado pela prática do delito de furto qualificado por uso de chave falsa, durante o repouso noturno, à pena que seria pequena, de dois anos e quatro meses de reclusão e onze dias-multa.



    Afirma ausência de fundamentação idônea e de elementos concretos a comprovar os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a prisão cautelar do paciente.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) Conceder Habeas Corpus em caráter Liminar para que este ínclito Tribunal para que o paciente possa responder e cumprir a pena privativa de liberdade em regime inicial mais brando, em liberdade, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”. 



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. Carente de objeto a presente impetração. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que, em 14.5.2025, após a decisão no Superior Tribunal de Justiça, proferida em 30.4.2025, e antes da impetração deste habeas corpus, protocolizado em 26.6.2025, foi levado a efeito o julgamento final do Habeas Corpus n. 1.0000.25.116249-1/000, pelo qual essa impetração não foi conhecida, mantendo-se a prisão cautelar do paciente, por acórdão transitado em julgado em 6.6.2025.



    4. Este habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual, em 30.4.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 999.531. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.25.116249-1/000 pelo Desembargador Guilherme de Azeredo Passos, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 



     



    Com o julgamento definitivo do Habeas Corpus n. 1.0000.25.116249-1/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais foi substituída a decisão precária do Desembargador Guilherme de Azeredo Passos, objeto do Habeas Corpus n. 999.531 no Superior Tribunal de Justiça, que foi indeferido liminarmente.



    A decisão de indeferimento de liminar no Habeas Corpus n. 999.531 foi substituída, em 14.5.2025, pelo julgamento definitivo no Tribunal de Justiça mineiro. Neste mesmo sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. (…) Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração. 5. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 157.883, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 10.6.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. SUBSTITUIÇÃO DO ATO INICIALMENTE ATACADO. PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 



    2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. 



    3. Substituição do título questionado no STJ. Prejudicado o habeas corpus por perda superveniente do objeto. 



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 141.156-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA: PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO: PREJUÍZO. ALTERAÇÃO DO QUADRO 
FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Substituído o título judicial questionado no Superior Tribunal de Justiça, prejudicado está o habeas corpus por perda superveniente de objeto. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 135.010-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.9.2016).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. 



    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 



    2. A superveniência de decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria. 



    3. Não mais se cogita de excesso de prazo da prisão ante o julgamento de mérito da ação penal. 



    4. Ordem de habeas corpus prejudicada, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 113.748, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.10.2014). 



    Na mesma linha são as decisões proferidas no Habeas Corpus n. 199.689, DJe 20.4.2021; Habeas Corpus n. 198.845, DJe 9.4.2021; e Habeas Corpus n. 198.957, DJe 6.4.2021.



    5. Ademais, quando impetrado o presente habeas corpus neste Supremo Tribunal, em 26.6.2025, o julgamento definitivo no Tribunal de Justiça de Minas Gerais tinha sido realizado há mais de um mês.



    Inexiste, na espécie, comprovação de flagrante ilegalidade ou teratologia, tendo sido afastados todos os argumentos apresentados nas instâncias antecedentes. São os mesmo os elementos postos nesta impetração.



    As alegações deduzidas na inicial da presente impetração, referentes à prisão cautelar do paciente, foram apreciadas no julgamento superveniente do mérito da impetração no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no qual apresentadas razões que, por serem posteriores à decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça e objeto da presente impetração, não podem ser cuidadas neste habeas corpus, sob pena de supressão de instância.



    5. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora